Tribunal: TJES
Processo: 0023698-38.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023698-38.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal ajuizados em face do Município de Vila Velha, relacionados ao crédito tributário decorrente de ISSQN consolidado na CDA nº 6211/2008. O apelante sustenta a nulidade da CDA pela indicação errônea do devedor, a inexistência de termo de fiscalização e a inexigibilidade do tributo em razão da imunidade tributária recíproca. Pleiteia, ainda, a pela condenação de forma equitativa dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) Preliminar: definir se há nulidade na citação, dada a alegação de ausência de citação válida;
(ii) verificar a validade da CDA, especialmente no que tange à identificação do devedor e à ausência do termo de fiscalização;
(iii) determinar se a imunidade tributária recíproca pode ser aplicada à Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Espírito Santo (CIDA/ES).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar: O comparecimento espontâneo da parte ré supre eventual nulidade ou ausência de citação, incluindo os casos envolvendo a Fazenda Pública, conforme disposto no artigo art. 214, § 1º do CPC/73, o qual corresponde ao art. 239, § 1º do CPC/15, e jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.446.587/PE e AgRg no REsp n. 409.805/PR). Ademais, não foi identificado prejuízo processual em relação à parte.

4. A CDA está revestida de presunção de liquidez e certeza, pois a CIDA/ES existia formalmente no momento da constituição do crédito, e os valores foram declarados pela própria contribuinte, dispensando a instauração de procedimento administrativo, conforme Súmula 436/STJ.

5. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da CF/1988, é restrita a serviços públicos essenciais desempenhados em regime de exclusividade e sem finalidade lucrativa. Não foram comprovados os requisitos necessários para aplicação à CIDA/ES.

6. A fixação dos honorários advocatícios está correta, seguindo os percentuais estabelecidos pelo CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, não sendo aplicável a equidade em razão do valor elevado do proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade de citação, desde que ausente prejuízo processual.

2. A imunidade tributária recíproca não é aplicável a sociedades de economia mista que não atendam aos requisitos de prestação de serviço público essencial em regime de exclusividade e sem fins lucrativos.

3. A presunção de liquidez e certeza da CDA somente é afastada por prova inequívoca de vício formal ou material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de Embargos à Execução, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, rejeitou os embargos opostos, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Por fim, deixou de condenar o embargante em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, condenando-o, contudo, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, até 200 (duzentos) salários-mínimos, e em 8% (oito por cento) na faixa subsequente, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (págs. 69/85 do arq. dig. ou fls. 39/55), de forma preliminar, requer a nulidade da sentença em razão da ausência de citação, onde sustenta que o comparecimento espontâneo não supre a citação da Fazenda Pública e, tendo em vista que a citação operada foi dirigida a pessoa jurídica inexistente (CIDA/ES), deve operar a nulidade da citação realizada.

Quanto ao mérito, o Ente Estatal sustenta que deve ser reformada a r. sentença objurgada, visto que:
i)
a CIDA/ES detém de imunidade tributária recíproca e, portanto, deve ser afastada a cobrança pelo apelado, visto que os créditos são nulos;
ii)
a CDA é nula por conter erro na indicação do devedor, uma vez que essa foi lavrada em 2008, e dela consta como devedora a CIDA/ES, contudo deveria constar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em seu lugar, e;
iii)
os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(págs. 95/100 do arq. dig.), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preliminar - Ausência de Citação

Em preliminar, o apelante sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de citação, sob o fundamento de que o comparecimento espontâneo da Fazenda Pública não supre a citação e, tendo em vista que a citação operada foi dirigida a pessoa jurídica inexistente (CIDA/ES), deve operar a nulidade da citação realizada.

Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual irregularidade ou ausência de citação, incluindo os casos envolvendo a Fazenda Pública.

"[...]
a aplicabilidade do art. 214, parágrafo 1º, do CPC/73 (comparecimento espontâneo capaz de suprir a falta de citação) depende da verificação da efetiva falta de prejuízo em razão da falta de citação.
Daí porque o parágrafo 2º do art. 214 dispunha que o réu que comparecia apenas para alegar nulidade de citação tinha o prazo para resposta iniciado apenas quando seu advogado era intimado da decisão que reconhece a nulidade.

E no caso dos autos não há elementos para se concluir se houve ou não prejuízo à defesa da União [...]". (EREsp n. 1.446.587/PE, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Trecho do Voto-Vista do Ministro Benedito Gonçalves Corte Especial, julgado em 20/11/2019, DJe de 5/10/2020.) (Destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PROCURADORIA FEDERAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. SUPRIMENTO.

1. O comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC, supre a falta de citação.

2. Esta Corte Superior já decidiu que a regra do parágrafo primeiro do art. 214 do CPC não faz qualquer restrição à pessoa jurídica a quem deve ser dirigido o dispositivo, sendo aplicado também à Fazenda Pública.
Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 409.805/PR, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 1/3/2013) (destaquei).

Assim, compulsando a execução fiscal em apenso, verifico que ocorreu o ingresso espontâneo da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Espírito Santo/CIDA-ES, ao apresentar exceção de pré-executividade às folhas 19/21 (págs. 28/30 do arq. digital no ID n° 10300805), bem como documentos de folhas 22/26 daqueles autos (págs. 31/35 do arq. digital no ID n° 10300805), não havendo, portanto, a existência de prejuízo.

Dessa forma, aplica-se na hipótese sub examine, a regra do § 1,° do artigo 239 do CPC/15, o qual corresponde ao §1° do artigo 214 do CPC/73, restando suprida a arguição de nulidade da sua citação, ainda que se trate de Fazenda Pública.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de Embargos à Execução, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, rejeitou os embargos oposto, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da Execução Fiscal de n° 0007180-51.2009.8.08.0035, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a fim de satisfazer o crédito fiscal consolidado na CDA n° 6211/2008. Os valores referem-se à falta de recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Em sua exordial, o ente estatal assevera a nulidade da CDA pela (i) indicação errônea do devedor, (ii) ausência da juntada do termos de fiscalização, o que impossibilita a identificação do ato gerador do débito e (iii) inexigibilidade do ISSQN, em razão da imunidade tributária recíproca com relação ao Estado do Espírito Santo, bem como da CIDA/ES, porquanto qualificada como sociedade de economia mista prestadora de serviços.

Após a devida citação, a municipalidade apresentou impugnação (págs. 29/34 do arquivo digital no ID n° 7580231 ou fls. 17/19-v), sob o fundamento de que (i) inexiste nulidade na citação, ainda mais por ser ausente o prejuízo; (ii) o veículo pode ser penhorado e (iii) não foi comprovada a extinção da parte embargante.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
rejeitou os embargos à execução opostos, deixando de condenar o embargante em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, condenando-o, contudo, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido, até 200 (duzentos) salários-mínimos, e em 8% (oito por cento) na faixa subsequente, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, em suas razões recursais, o Ente Estatal sustenta que deve ser reformada a r. sentença objurgada, visto que:
i)
a CIDA/ES detém de imunidade tributária recíproca e, portanto, deve ser afastada a cobrança pelo apelado, visto que os créditos são nulos;
ii)
a CDA é nula por conter erro na indicação do devedor, uma vez que essa foi lavrada em 2008, e dela consta como devedora a CIDA/ES, contudo deveria constar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em seu lugar, e;
iii)
os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo que deve ser mantida inalterada a r. sentença objurgada. Explico.

Como se sabe, em
28/10/2003
foi publicada a Lei Estadual n° 7.547/03 que autorizou o Poder Executivo a promover a liquidação e a extinção de empresas públicas do Estado. A referente norma previu, em seu artigo 1º, a liquidação e extinção da CIDA, nos seguintes termos:

Art. 1º
A liquidação e a extinção
da Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais – CODESP, da Companhia de Desenvolvimento Agrícola – CDA, da Companhia de Armazéns e Silos do Espírito Santo – CASES,
da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Espírito Santo – CIDA
, da Empresa Capixaba de Turismo – EMCATUR e da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano – COMDUSA dar-se-ão através de atos de iniciativa do Poder Executivo, nos termos desta Lei e da legislação societária aplicável.

Art. 2º
Para fins de cumprimento do disposto nesta Lei,
fica autorizada a transferência do ativo e passivo das empresas em liquidação, referidas no artigo 1º, para o Estado do Espírito Santo, na qualidade de acionista majoritário, nos termos da legislação em vigor
.

Deste modo, a Lei Estadual nº 7.547/2003 conferiu autorização para a liquidação e extinção da CIDA/ES, estabelecendo que seriam realizadas mediante ato do Poder Executivo, sem definir datas ou prazos específicos para sua implementação.

No presente caso, o recorrente alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em razão de ter sido indicada como devedora a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Espírito Santo (CIDA/ES), quando, segundo defende, o correto seria constar o Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que a empresa já teria sido extinta e sucedida pelo ente estadual.

Entretanto, a Lei Estadual nº 7.547/2003, ao tratar da extinção da CIDA/ES e da transferência de seu ativo e passivo ao Estado do Espírito Santo, conforme destacado anteriormente, limitou-se a autorizar tais medidas, sem determinar prazos ou datas específicas para sua efetivação.

Na hipótese em tela, verifico que a
baixa formal da CIDA/ES
no registro competente ocorreu somente em
09/01/2013
, conforme documento nos autos em apenso (pág. 67 do arq. digital no ID n° 10300805 ou fl. 46 da Execução Fiscal em apenso), assim como pode ser comprovado através de uma simples consulta ao CNPJ da CIDA/ES ao sistema da Receita Federal.

Por sua vez, o
crédito tributário foi constituído em 2008
e a
execução fiscal foi ajuizada em 2009
. Diante disso, conclui-se que a CDA não padece de vício quanto à indicação do devedor, uma vez que a CIDA/ES ainda existia juridicamente no momento da constituição do crédito.

Não obstante, o apelante afirma que a ausência do termo de fiscalização inviabiliza a identificação do fato gerador do débito e compromete a validade da CDA. No entanto, o valor devido foi declarado pela própria contribuinte (pág. 34 do arq. digital no ID n° 10300805 ou fl. 25 dos autos em apenso), dispensando a instauração de procedimento administrativo prévio ou a apresentação de documentos complementares, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n° 436:

Súmula n° 436:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal

constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO COBRADO. CONSTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. TEMA 436 DO STJ. COMPENSAÇÃO.
REEXAME DE PROVA E DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI FEDERAL INDICADA. PERTINÊNCIA. AUSÊNCIA.

1. O acórdão recorrido, ao assentar que o crédito tributário executado foi constituído por declaração prestada pelo próprio contribuinte, dispensando a realização de lançamento de ofício pelo fisco, está em conformidade com o precedente vinculante que julgou o Tema 436 do STJ.
Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 do STJ.

2. A revisão do acórdão recorrido na parte em que decidiu pelo não preenchimento das condições exigidas pela lei distrital à compensação tributária pretendida pela contribuinte pressupõe, in casu, o reexame de prova de direito local, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ e 280 do STF, respectivamente.

3. Não se conhece de recurso especial, quando o dispositivo apontado como violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.288.113/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024.) (destaquei).

Sendo assim, a Certidão de Dívida Ativa está revestida de presunção de liquidez e certeza, não sendo desconstituída pelas alegações apresentadas.

No que concerne à imunidade tributária recíproca, o recorrente alega que a CIDA/ES, enquanto sociedade de economia mista, estaria isenta do recolhimento de ISS por se tratar de prestadora de serviço público essencial.

Pois bem, a imunidade tributária recíproca está prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal de 1988, sendo um mecanismo que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituírem impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros:

Art. 150
. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

[...]

§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

Portanto, trata-se de uma proteção que assegura a autonomia federativa, evitando que os entes da Federação interfiram nas atividades uns dos outros por meio da tributação.

Neste sentido, de acordo com o tema 1140 do Supremo Tribunal Federal (STF), a respectiva imunidade também pode ser estendida a sociedades de economia mista e empresas públicas, desde que preencham dois requisitos fundamentais: (i) sejam prestadoras de serviços públicos essenciais e (ii) desempenhem tais serviços em regime de exclusividade, sem objetivo de lucro, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA.
ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

Tema:

1140 -
Abrangência da imunidade tributária recíproca
, prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal,
quando presente a prestação de serviço público essencial por sociedade de economia mista
, ainda que mediante cobrança de tarifa dos usuários.

Tese:

As empresas públicas e
as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal
, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.

(RE 1320054 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-092 DIVULG 13-05-2021 PUBLIC 14-05-2021) (destaquei).

Assim, tem-se como objetivo proteger apenas aquelas entidades que efetivamente desempenham funções típicas do Estado, evitando benefícios tributários indevidos a entidades que atuem em regime concorrencial ou com finalidades lucrativas.

Na hipótese em tela, o recorrente alega que a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Espírito Santo (CIDA/ES), na qualidade de sociedade de economia mista, deveria ser beneficiada pela imunidade tributária recíproca.

Contudo, ao analisar os autos, observa-se que não foram apresentados elementos que demonstrem que a CIDA/ES atendia aos critérios estabelecidos pela jurisprudência do STF. Ou seja, não há comprovação de que a empresa prestasse serviços públicos essenciais em regime de exclusividade, tampouco de que sua atuação fosse desvinculada de objetivos lucrativos.

Além disso, o ônus da prova recai sobre o contribuinte que pleiteia a aplicação da imunidade tributária, devendo demonstrar que atende aos requisitos necessários. Porém, o recorrente não logrou êxito em comprovar que as atividades desempenhadas pela CIDA/ES se enquadravam nos parâmetros exigidos, o que impede o reconhecimento da imunidade tributária recíproca.

Portanto, conclui-se que a CIDA/ES, enquanto sociedade de economia mista, não preenche os requisitos constitucionais e jurisprudenciais para ser beneficiada pela imunidade tributária recíproca. Consequentemente, não há como afastar a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre as atividades por ela desempenhadas, conforme pleiteado pelo recorrente.

Por fim, entendo que o presente caso não é hipótese de condenação em honorários advocatícios de forma equitativa. Isso porque, a fixação de honorários por equidade é restrita a casos em que o proveito econômico é inestimável, irrisório ou a causa tem valor muito baixo.

Assim, para valores elevados, aplicam-se os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.850.512/SP, que definiu o entendimento do Tema Repetitivo n° 1076:

"i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou
(b) do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
". (Destaquei).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, nos termos do §11°, art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, até 200 (duzentos) salários-mínimos, e em 9% (nove por cento) na faixa subsequente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar